Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (APELANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ASSISTENTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 26 E SEGUINTES DA LEI No 9.514/1997 – CONTROLE DIFUSO – RE 860.631-SP – TEMA 982 DO STF – AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO VERIFICAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO – DÍVIDA NÃO ELIDIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, por meio de decisão proferida no RE 860.631-SP, cujo objeto refere-se à
“discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997”
(Tema 982), os recorrentes não produziram prova que conteste ou coloque em cheque a fé-pública e a regularidade do ato administrativo, certo que, em razão disso, não há a nulidade procedimental. Ademais, a constitucionalidade do procedimento extrajudicial resta insofismável, uma vez que a possibilidade de instauração do contraditório não foi afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001980-29.2018.8.11.0041

APELANTE:

BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI E OUTRO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
e por sua assistente litisconsorcial
JF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz

Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação Revisional de Financiamento n.o 1001980-29.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Além disso, condenou a autora e terceira interessada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa devidos a cada uma, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, defendem que o inconformismo está consolidado no fato de ter a litisconsorte-apelante alegado a inconstitucionalidade do art. 26 Lei no 9.514/1997 e requerido a sua declaração
incidenter tantum
, bem como, por consequência da inconstitucionalidade, a nulidade de cláusulas contratuais.

Mencionam que o controle de constitucionalidade das leis poderia ser realizado pelo Juiz de primeira instância, mediante o caso concreto (controle difuso), momento em que se declara incidentalmente a falta de conformidade da lei em relação à Constituição Federal.

Acrescentam, inclusive, que a inconstitucionalidade é tamanha que a execução extrajudicial nos contratos de mútuo pelo Sistema Financeiro Imobiliário, com alienação fiduciária de imóvel, prevista na Lei no 9.514/1997, teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do STF.

Explicam que a retomada do imóvel através de execução promovida pelo próprio credor é incompatível com os princípios do juiz natural, do contraditório e do devido processo legal, consagrados expressamente no art. 5o, XXXV, LIV e LV da vigente Constituição Federal.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma do
decisum
(Id 33700061).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, e, no mérito requerem o desprovimento do recurso (Id 33700066).

O preparo foi recolhido, consoante comprovante dos autos (Id 33700062 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista as razões exaradas no recurso combatem os pontos da sentença, no que se refere à declaração da inconstitucionalidade da Lei no 9.514/1997, pelo que
rejeito
a preliminar em voga e passo para a análise do mérito.

Pois bem. Infere-se dos autos que a apelante
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
ajuizou a Ação Revisional de Financiamento em face do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que as partes, ora litigantes, entabularam a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – IMÓVEL, N° 237/1966/0001, com garantia real (alienação fiduciária de imóvel), na data de 20/12/2016, objetivando a concessão do valor de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), em favor da requerente.

Observa-se que a ação revisional almejou discutir vedação à prática de capitalização diária de juros ou em qualquer outra periodicidade, a repetição do indébito e afastamento dos encargos moratórios, limitando-se a comissão de permanência à taxa contratual, sendo que em sede de liminar, vindicou pela suspensão da exigibilidade das parcelas ajustadas até a apuração do valor a ser pago, bem como pela abstenção de anotações em órgãos de restrição ao crédito, o que restou indeferido pelo togado singular (Id 33699977).

Por sua vez, após oferecimento de contestação por parte da instituição requerida/apelada, a empresa
JF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
compareceu aos autos pleiteando pelo seu ingresso nesta ação, na qualidade de litisconsorte ativo necessário, por fazer parte do contrato que originou a discussão revisional (Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – Imóvel no 237/1966/0001), invocando, ainda, em sua defesa, a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei no 9.514/1997 (Id 33699996).

Por meio da decisão de Id 33700001, o Juiz singular admitiu o ingresso da terceira interessada no presente feito, contudo, na qualidade de assistente litisconsorcial. Opostos embargos declaratórios pela mesma, visando a análise do pedido de tutela de urgência anteriormente vindicado, qual seja, modificar a interlocutória atacada, tendo em vista a afirmação
“incidenter tantum”
da inconstitucionalidade da Lei Federal no 9.514/1997, o Magistrado de 1o grau, sem se aprofundar na questão posta, decidiu inicialmente postergou a apreciação dos aclaratórios para após a manifestação do banco demandado (Id 33700005), seguindo-se de manifestação da terceira interessa comunicando a desistência dos embargos opostos anteriormente (Id 33700007).

Da decisão que admitiu a terceira interessada na qualidade de assistente litisconsorcial houve a interposição de agravo de instrumento, cuja tutela recursal de urgência vindicada, no sentido de se impedir que o Banco réu promovesse o leilão extrajudicial no dia 15 de outubro de 2018 às 10h00 horas, foi indeferida pelo eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, relator em substituição legal do RAI no 1011821-74.2018.8.11.0000 (Id 33700010), sendo, no entanto, reconsiderada, atendendo pedido da recorrente, para determinar que o Banco Bradesco S.A. se abstenha de promover, por ora, o leilão extrajudicial dos imóveis de matrículas ns. 46.307, 46.308. 46.309, 46.310, 41.621 e 41.622, bem como qualquer outro procedimento de alienação (Id 33700022).

Por fim, após manifestação da instituição demandada invocando sua discordância quanto ao pedido de litisconsórcio ativo, bem como da assistência litisconsorcial (Id 33700018); comunicação da assistente litisconsorcial de descumprimento da tutela de urgência por parte do banco demandado (Id 33700025); decisão monocrática do togado singular determinando a imediata expedição de ofício ao 6o Serviço Notarial – Ofício de Registro de Imóveis para que não promovam ato de transferência e/ou alienação quanto aos aludidos bens, em decorrência desta ação, até ulterior determinação judicial (podendo fazer por meio eletrônico, desde que tenha-se como confirmar o recebimento – Id 33700032), e comunicação entre as instâncias, informando o julgamento do RAI no 1011821-74.2018.8.11.0000 por esta Magistrada, que, acolhendo preliminar suscitada pelo banco agravado, não conheceu do recurso, ante a manifesta supressão de instância (acórdão acostado no Id 33700056), sobreveio a sentença hostilizada, em que o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando os ora apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, devido por cada uma (Id 33700057).

Irresignados, os apelantes defendem a inconstitucionalidade do art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/1997, que, no entender das mesmas, fere os princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, requerendo a sua declaração “
incidenter tantum
”, e, por consequência, seja reconhecida
“a nulidade absoluta, por força da inconstitucionalidade ora declarada, da Cláusula 7 da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – Imóvel no 237/1966/001”
.

E como forma de subsidiar a inconstitucionalidade da Legislação Especial, utilizam-se como fundamento o reconhecimento da repercussão geral admitida pelo STF no RE 860.631-SP, de Relatoria do eminente Min. Luiz Fux, assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À PROPRIEDADE E À MORADIA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA JURÍDICO, ECONÔMICO E SOCIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA”.
(RE 860631 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 01/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

Por fim, sustentando que
“o STF através do tema 982 de Repercussão Geral já definida iniciou a Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997”
, asseveram que o procedimento previsto pela referida lei constitui verdadeiro mecanismo de expropriação extrajudicial, pois coloca nas mãos do credor (uma instituição bancária) a possibilidade de se apropriar do bem, sem que o devedor tenha alternativa que não seja o mero pagamento do débito apresentado pela instituição financeira.

Pois bem. Malgrado os esforços dos zelosos procuradores das apelantes, tenho que os argumentos deduzidos no presente apelo não prosperam.

A
uma
porque, da detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que os devedores fiduciantes foram constituídos em mora, haja vista o transcurso do prazo para pagamento do débito
in albis
(extrato juntado no Id 33699994, donde é possível verificar o adimplemento tão somente de
nove
das sessenta prestações devidas).

A
duas
porque não se vislumbra que o procedimento que autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o leilão extrajudicial do bem imóvel objeto da garantia de alienação fiduciária, sem a participação do Poder Judiciário, nos termos da Lei no 9.514/97, gere ofensa ao contraditório.

É que, além de os atos praticados no procedimento administrativo serem públicos, o devedor/executado é,
necessariamente
, notificado para purgar a mora e evitar a alienação extrajudicial do bem, ocasião em que toma ciência da dívida, da possibilidade de purgação e das consequências da inadimplência, o que restou observado no caso dos autos.

Ademais, o exercício da ampla defesa está disponível pela via judicial, ocasião em que o próprio Poder Judiciário fiscaliza os atos praticados, em observância ao devido processo legal.

Por fim, mas não menos importante, em que pese a constitucionalidade da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, encontra-se sendo objeto de discussão no STF por meio do RE 860.631-SP (Tema 982), de relatoria do Min. Luiz Fux, inclusive com repercussão geral admitida pelo Plenário Virtual pela maioria dos votos dos Ministros (vencido Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin), e parecer inicial da Procuradoria-Geral da República opinando pelo provimento do recurso extraordinário, não há determinação de sobrestamento de processos envolvendo o mesmo objeto, tampouco ordem de suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial em trâmite no país, como, aliás, restou expressamente indeferido pelo Ministro Relator em decisão monocrática datada de 14/08/2018, consoante consulta realizada no sistema de andamento processual da Suprema Corte.

Logo, verificado que as razões do recurso limitam-se, unicamente, em atacar a constitucionalidade da Lei no 9.514/97, visando a declaração “
incidenter tantum
” do seu art. 26 e seguintes, que regulamenta a constituição em mora do fiduciantes em caso de não pagamento da dívida, consolidando a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, de modo a viabilizar posterior procedimento de expropriação extrajudicial de bem, sem, contudo, demonstrarem qualquer nulidade com o procedimento expropriatório em si, tampouco comprovarem a que a dívida foi elidida no momento oportuno, tem-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sobre a matéria, seguem os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BENS E DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. Alegada inconstitucionalidade da lei 9.514/1997 e reconhecimento de repercussão geral em recurso extraordinário – Tema 982 do STF. Controle difuso de inconstitucionalidade. Conforme decisão proferida no RE 860.631, de Relatoria do Eminente Min. Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral sobre a “discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997” (Tema 982). Referido Ministro entendeu não ser necessária a suspensão dos demais feitos que discutem a mesma temática, impondo-se a análise da constitucionalidade da Lei 9.514/1997 por esta Corte, em sede de controle difuso de constitucionalidade, com efeitos inter partes. Alegada ausência dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal que não se verifica. Legislação que não veda a discussão, na esfera judicial, do contrato, suas cláusulas e encargos, e do próprio procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Poder Judiciário que não se exime do julgamento de qualquer questão adjacente ao contrato de alienação fiduciária sob a justificativa de que a matéria teria que ser tratada extrajudicialmente com o agente financeiro. Casos submetidos hodiernamente ao crivo do poder judiciário em estrita observância à garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF) e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF), a exemplo do presente caso
. 2. Estabelecimento da avaliação do bem e forma de atualização do valor para o procedimento de alienação extrajudicial. O estabelecimento do valor de avaliação do imóvel em contrato seguiu o procedimento estabelecido pelo art. 24 da Lei 9.154/97. Valor atribuído ao bem, pelo contrato firmado em 2013, que supera o valor de avaliação do terreno (em 2010) e da construção (em 2014) para fins de incidência do ITBI. Previsão do art. 24, de que se o valor do imóvel convencionado pelas partes for inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Hipótese em que a inexistência de cópia da matrícula demonstrando a efetiva ocorrência e averbação da consolidação da propriedade em nome do credor e o respectivo valor atribuído para fins de ITBI, aliada à própria ausência de designação de leilões, não permite verificar a alegação de preço vil, configurando tese meramente hipotética. APELO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70082954322, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 20-02-2020)

“BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA REGIDA PELA LEI No 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA. FATO COMPROVADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR-FIDUCIÁRIO (ART. 26, CAPUT E §§ 1o, 3o E 7o, DA LEI 9.514/97). CREDOR FIDUCIÁRIO QUE ADQUIRE AS FACULDADES DE USAR, GOZAR, FRUIR E DISPOR DO BEM (ART. 1.228 DO CC). CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO.
APÓS O ADVENTO DO § 2o-A E B DO ARTIGO 27 DA LEI No 9.514/97, ALTERADO PELA LEI No 13.465/2017, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE A DATA, HORA E LOCAL DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO BEM. PROVIDÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ O MOMENTO DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 34 DO DECRETO-LEI No 70/1966, QUE SE REPORTA À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. FATO ESCLARECIDO COM O ADVENTO DA LEI No 13.465/2017, QUE ALTEROU O ARTIGO 39 DA LEI No 9.514/1997.
POR FIM, CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DA LEI No 9.514/1997 SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 860631, SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DAS AÇÕES.
QUESTÃO QUE DIFERE DO TEMA TRATADO NO RE 627.106 – TEMA 249, ATINENTE À CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI No 70/1966. DIFERENCIAÇÃO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESSA DECISÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO5. DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR – 16a C.Cível – 0012767-04.2017.8.16.0083 – Francisco Beltrão – Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira – J. 17.10.2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal, majoro a verba honorária a ser suportados pelas apelantes de 10 para 15% (quinze por cento) sobre do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020